Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-81.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR.

- É certo que se consolidou na jurisprudência a legitimidade do possuidor para pleitear indenização em demanda expropriatória, tendo em vista que, apesar do registro imobiliário não se referir a ele como titular do domínio, a desapropriação do prédio repercutirá de forma mais direta na esfera de direitos dos detentores da posse legítima, direito que

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR.

- É certo que se consolidou na jurisprudência a legitimidade do possuidor para pleitear indenização em demanda expropriatória, tendo em vista que, apesar do registro imobiliário não se referir a ele como titular do domínio, a desapropriação do prédio repercutirá de forma mais direta na esfera de direitos dos detentores da posse legítima, direito que também deve ser garantido.

- Ocorre que, na espécie, houve celebração de acordo que importou na cessão da posse mediante indenização somente das benfeitorias construídas pelos apelantes, conferindo as partes quitação, não se vislumbrando dos autos indício de consentimento viciado ou outra circunstância ensejadora da nulidade do pacto.

Não provimento da apelação.